Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711627-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: GABRIEL GOES LUCAS IMPETRANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por FÁTIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA, no dia de ontem, 21/03/2024, o qual me veio concluso as 17:08h, em favor do paciente GABRIEL GOES LUCAS, no qual requer a revogação da prisão civil decretada pelo. il. Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, processo n. 0735090-53.2023.8.07.0001. Em síntese, defende que a medida constritiva de liberdade é desproporcional. Informa que o paciente foi preso no dia 20/03/2024, e que, nesta data, teria realizado o pagamento do débito. Ao final requer: “a) Que seja concedida a sua liberdade e imediata soltura; b) Seja reconhecido o pagamento e com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.” É o breve relatório. Decido. Ao compulsar os autos de origem, processo n. 0735090-53.2023.8.07.0001, verifico que, na mesma data da impetração, pouco após as 19h, a prisão do paciente foi revogada, bem como já expedido o respectivo alvará de soltura (IDs 190870150 e 190871805 DA ORIGEM). Nesta ordem de ideias, revela-se patente a perda do objeto da impetração. Antes o exposto, julgo prejudicado o writ. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao i. il. Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, apenas para ciência. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator